Tribunal: STF
Processo: RE 1354527
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado na parte que interessa:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AFASTADA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESPONSÁVEL. IPERGS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE AUTORA NO PONTO.



    (…)



    Contribuição Previdenciária – A decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial, na ADIn nº 70010738607, abarca necessariamente também as pensionistas de servidores militares estaduais. Nesse diapasão, tanto para os militares inativos quanto para as pensionistas de servidores militares falecidos, inexiste, atualmente, lei válida que confira legitimidade para o desconto de contribuição previdenciária, seja a de 11%, seja aquela da lei anterior. Assim, impõe-se reconhecer a ilegitimidade e a ilegalidade do desconto previdenciário de 11% efetivado sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, ante a ausência de lei infraconstitucional específica e válida. Igualmente merece trânsito o pedido de repetição dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte apelante a título de contribuição previdenciária, respeitada a prescrição quinquenal.



    (…)



    CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E, NESTA, NEGARAM-LHE PROVIMENTO. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPOSTO PELOS ENTES PÚBLICOS. UNÂNIME.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 42, § 2º, da CF. Sustenta, em essência, que “o art. 42, § 2º da Constituição Federal ao dispor sobre os pensionistas dos militares determinou que, aos mesmos, se aplica a lei específica do respectivo ente estatal, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, constitui-se justamente na Lei 7672/82 com a alíquota de 11%, estabelecida pela Lei 12.065/2004.”



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Destarte, imperioso constatar que a decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial, na ADIn nº 70010738607, abarca necessariamente também as pensionistas de servidores militares estaduais. Destarte, o Tribunal de Justiça do Estado declarou a inconstitucionalidade da expressão “e dos militares”, constante do artigo 1º da Lei Complementar nº 12.065/04, afastando a incidência da contribuição previdenciária de 11% em relação aos servidores militares inativos.



    Nesse diapasão, tanto para os militares inativos quanto para as pensionistas de servidores militares falecidos, inexiste, atualmente, lei válida que confira legitimidade para o desconto de contribuição previdenciária, seja a de 11%, seja aquela da lei anterior (Lei Estadual nº 7.672/82, alíquota de 5,4%), esta última em razão de sua não recepção pela Emenda Constitucional nº 20/1998. Cumpre esclarecer que o mencionado entendimento não deriva de interpretação extensiva do resultado do julgamento da ADIN.



    Com efeito, não sendo a Lei nº 12.065/2004 aplicável aos militares, tampouco pode ser aplicada para as pensionistas de servidores militares estaduais, visto que a própria Constituição Federal expressamente equipara sua situação previdenciária a dos militares.” 



    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279/STF e 280/STF. Confira-se:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO POR LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



     2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.084.332-AgR, sob a minha relatoria)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RE 1.349.599/RS e RE 1.349.584/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.353.029/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); RE 1.353.908/RS, Relª. Minª. Rosa Weber.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator